Tribunal: CARF
Processo: 10865.903680/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903680/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LIMER-CART INDÚSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de supostos créditos de IPI, sem comprovação da sua
legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em compensação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 445 que, do montante do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903680/2011-60
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903680/2011-60

solicitado/utilizado de R$ 320.925,32, referente ao 1o trimestre de 2007, reconheceu o
valor de R$ 265.610,10.
Conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo até o
limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa, em razão de: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) redução do saldo credor do trimestre,
passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se às fls. 446/448.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 07/14, instruída dos documentos de fls. 15/80, na qual, em
síntese, fez as seguintes considerações:
1. No presente caso, houve o cumprimento de todas as obrigações frente à Fazenda
Pública Federal, vez que é direito do Contribuinte, ora Impugnante à compensação de
seus créditos tributários de IPI;
2. A Autoridade Fiscal limitou-se a homologar apenas parcialmente o crédito, não
informando, de forma detalhada o motivo pelo qual não fora homologado na sua
integralidade. O fato de negar a homologação de parte do crédito, sem fundamentar a
decisão, prejudica a ampla defesa e o contraditório do contribuinte, direitos esses
consagrados em nossa constituição. Sem a clareza dessas informações o contribuinte
fica impedido de comprovar o contrário ou de invocar qualquer direito;
3. Os créditos de IPI aproveitados estão de acordo com a sistemática estipulada pelo
Regulamento do IPI, sendo certo que a Manifestante é detentora do direito ao crédito
sobre as aquisições das matérias primas, insumos, para industrialização e prestação de
serviços, tudo em consonância com o RIPI;
4. Ao final, requer o acolhimento das razões apresentadas, a fim de que seja
reconhecido o crédito tributário postulado por meio do Pedido de Ressarcimento -
Per/Dcomp 23106.12744.080507.1.5.01-0167.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE
FORÇA PROBANTE OU DE CONVENCIMENTO.
A utilização de alegações genéricas no processo administrativo fiscal não possui a
suficiente força probante ou de convencimento do julgador na alteração da relação
jurídico tributária.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25 de abril de 2019. Em 27 de maio
de 2019, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de
inconformidade. Destaco trecho:
“O simples fato de negar o crédito pleiteado de maneira genérica impede o exercício da
ampla defesa e do contraditório, o despacho decisório que homologou parcialmente a
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903680/2011-60

compensação não tem clareza, não fundamenta o motivo da negativa, tampouco
apresenta meios para que o contribuinte possa se defender”

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento. A Recorrente insiste que crédito pleiteado é legítimo e
suficiente para saldar todos os pedidos de compensação, crédito esse que tem origem em notas
fiscais, que em nenhum momento foram analisadas pela Autoridade Fiscal.
Não merece reparo a decisão de origem. Destaco, e adoto como razão de decidir, nos
termos regimentais o entendimento posto pelo então relator:
“É improcedente a alegação, o Despacho Decisório Eletrônico explica a fundamentação,
a decisão e o correspondente enquadramento legal, explicitando ainda que, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”,
item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”, podem ser obtidas as informações
complementares da análise do crédito, identificação dos PER/DCOMPs objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Nas informações complementares da análise do crédito, ou seja, “Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” e “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível” (fls. 446/447), constam os valores dos créditos e débitos do 1o
trimestre de 2007 e o saldo credor ressarcível calculado ao final do trimestre: R$
265.610,10. Assim como, indica a existência para download do anexo “LmerCart IPI
Apurado.doc”.
Na análise do “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”, consta na
coluna “Débitos Apurados pela Fiscalização” os valores R$ 13.514,04 (jan/2017), R$
619,46 (fev/2017) e R$ 13.762,39 (mar/2017), apurados no anexo “LmerCart IPI
Apurado.doc”.
Tais informações são suficientes para a contribuinte ter pleno conhecimento de que
forma o crédito foi utilizado e o motivo para a glosa do crédito. À vista disso, resta
completamente descabida a alegação, porquanto não ocorreu qualquer preterição do
direito de defesa da interessada neste processo”.
Destaco que o reconhecimento de direito creditório exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, a partir da escrituração contábil e fiscal da contribuinte.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903680/2011-60

Apesar de ter sido intimada e ter tido ampla oportunidade para tanto a Recorrente também não
apresentou os documentos na manifestação de inconformidade, nem no recurso voluntário,
limitando-se a manifestar sobre a procedência do crédito.
Não há nos autos nem prova nem indícios hábeis a suportar o direito creditório e
refutar o despacho decisório, não estando atendidos os requisitos necessários para tanto. Lembre-
se que a parte que invoca direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo, conforme determina o artigo 333, do CPC, adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital